Tribunal: TJES
Processo: 0000024-44.2017.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-44.2017.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E FUNCIONARIOS ATIVOS E IN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga a propalada arguição de “
prescrição Bienal e Quinquenal
”, nos termos do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, cuja norma rege apenas as relações de cunho celetista, situação diversa da presente que cuida dos servidores públicos sob regime estatutário que, por sua vez, atrai apenas a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, tal como consignado na sentença recorrida.

2. De igual modo, há de ser afastada a insurgência quanto à alegada ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos e Funcionários Ativos e Inativos da Prefeitura Municipal de de Laranja da Terra - SISPMLT, porquanto o apelante desconsidera que
“[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 883.642, com repercussão geral reconhecida, assentou sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive em liquidações e execuções de sentença, prescindindo a autorização dos substituídos, uma vez que o artigo 8º, inciso III da Constituição Federal não condiciona esta anuência a defesa que o sindicato realiza.[...]”
(TJES, Classe: Apelação, 022140007653, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018).

3. No caso, à luz da iterativa jurisprudência deste TJES, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa ao reconhecer o direito dos professores da rede pública do Município de Laranja da Terra à percepção do adicional de 1/3 sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme a redação do art. 29, da Lei Municipal nº 229/97.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000024-44.2017.8.08.0063

Apelante:

Município de Laranja da Terra

Apelado:

Sindicato dos Servidores Públicos e Funcionários Ativos e Inativos da Prefeitura Municipal de de Laranja da Terra - SISPMLT

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Laranja da Terra
“a pagar o adicional do terço constitucional de férias incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, em favor dos docentes em exercício de regência de classe, iniciando-se na data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 229/97, respeitando o limite imposto pela prescrição quinquenal.”
Ao final, ainda condenou o ente municipal
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §4°, II, do CPC”.

Em seu recurso, o Município de Laranja da Terra suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, bem como ilegitimidade ativa do sindicato. No mérito, pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente quanto ao reconhecimento do adicional de férias de 1/3 sobre 45 dias, a pretexto de que “
não há previsão legal de pagamento de 1/3 de férias correspondentes a 45 dias
”.

Contrarrazões no id 6198784, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a propalada arguição de “
prescrição Bienal e Quinquenal
”, nos termos do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, cuja norma rege apenas as relações de cunho celetista, situação diversa da presente que cuida dos servidores públicos sob regime estatutário que, por sua vez, atrai apenas a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, tal como expressamente consignado na sentença recorrida.

De igual modo, há de ser afastada a insurgência quanto à alegada ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos e Funcionários Ativos e Inativos da Prefeitura Municipal de de Laranja da Terra - SISPMLT, porquanto o apelante desconsidera que
“[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 883.642, com repercussão geral reconhecida, assentou sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive em liquidações e execuções de sentença, prescindindo a autorização dos substituídos, uma vez que o artigo 8º, inciso III da Constituição Federal não condiciona esta anuência a defesa que o sindicato realiza.[...]”
(TJES, Classe: Apelação, 022140007653, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Ultrapassadas tais questões, passo ao mérito propriamente dito da causa.

Consta dos autos que o sindicato autor busca a condenação do Município de Laranja da Terra ao pagamento da gratificação de férias (1/3) que, embora devesse incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias conforme legislação municipal, sempre foi pago a menor pelo ente municipal, isto é, dita gratificação só incidiu sobre 30 (trinta) dias de férias.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]Como é cediço, a União estabelece normas gerais, cabendo aos Estados e Municípios sua complementação e suplementação (art. 24 da CF).

Nesse passo, sobre o tema em análise, tem-se que a Constituição da República traz, em seu art. 7º, XVII, e art. 39, §3º, normas gerais quanto ao direito do servidor público perceber a gratificação adicional de férias, ficando a cargo de normas hierarquicamente inferiores, estabelecer regras específicas.

Tratando-se de servidores públicos em cargo de magistério, a Lei Federal 9.424/96 determina – art. 10, Inc. II – que deverão os Municípios comprovar a apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação.

E o Conselho Nacional de Educação, por sua vez, em razão disso, editou a Resolução nº 3, a qual, em seu art. 6º, inc. III, estabelece que os planos de carreira e remuneração do magistério deverão ser formulados de maneira a assegurar “as docentes em exercício de regência de classe nas unidades escolares deverão ser assegurados 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da escola, fazendo jus os demais integrantes do magistério a 30 (trinta) dias por ano”.

De se notar, desde logo, que é feita uma distinção e é assegurado apenas para os docentes em exercício de regência de classe as férias de 45 dias.

Em Laranja da Terra/ES, a Lei Complementar Municipal nº 229/1997 – Estatuto do Magistério Público Municipal de Laranja da Terra (art. 29) estabelece férias de 45 (quarenta e cinco) dias para o profissional no exercício da função de docência. Então, sobre esse número de dias, é necessário que se incida o adicional de férias para os docentes em exercício de regência de classe. Mostra-se ilegal, dessa forma, que o pagamento incida apenas sobre 30 (trinta) dias. Acerca do tema, tem-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado da Bahia, assim ementado: “Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Ação de Cobrança de Adicional de Férias de 1/3 da remuneração. Preliminar de nulidade da Sentença por julgamento extra petita afastada, posto que o decisium fora proferido dentro dos limites objetivos da lide. Mérito. Consoante entendimento consolidado no TST, “ao se assegurar o terço constitucional ao trabalhador, o constituinte visou um melhor gozo das férias, prevendo o percentual a incidir sobre a importância que o trabalhador recebe no período de férias. Na hipótese de o pedido de férias ser superior a 30 (trinta) dias, como no caso que é de 45 (quarenta e cinco) dias, sobre todo esse período remunerado deve corresponder o terço constitucional de férias. O terço constitucional, portanto, não incidirá sobre o salário nominal mensal, e sim sobre o período efetivo de férias, em estrita observância ao texto constitucional – art. 7º, XVII, da Carta” [...] Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2013. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. (STF. ARE 784968, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 22/11/2013, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 26/11/2013 PUBLIC 27/11/2013)

Destarte, se as normas gerais, de âmbito nacional, determinam que as férias dos docentes em exercício de regência de classe devem ser de 45 (quarenta e cinco) dias, propiciar o pagamento apenas para 30 (trinta) dias, caracteriza ofensa ao art. 6º, III, da Resolução nº 03/97 e, por consequência, ofensa à Lei Federal nº 9.424/96, bem como ao disposto no art. 7º, XVII e art. 39, §3º, Constituição da República.

[...]

Isto posto, CONDENO o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA a pagar o adicional do terço constitucional de férias incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, em favor dos docentes em exercício de regência de classe, iniciando-se na data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 229/97, respeitando o limite imposto pela prescrição quinquenal.

O valor deverá ser atualizado até novembro de 2021, com a incidência de correção monetária a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-A da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;

Os valores alcançados até novembro de 2021, quais sejam, o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §4°, II, do CPC.”

Como se observa, a sentença foi proferida em harmonia com orientação firmada no âmbito deste egrégio TJES que, por reiteradas vezes, já proclamou o mesmo entendimento para demandas semelhantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I -
O normativo local do Município de São Mateus garante 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos docentes, período o qual deve ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII da Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste acréscimo devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias.
II – Por força da remessa necessária, importante retificar apenas o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, a fim de observar o IPCA-E, conforme conclusão externada em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça bem como o RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal. III – Apelação conhecida e não provida, sentença parcialmente modificada por força da remessa necessária ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII da Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste acréscimo devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias.

(TJES,
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000315-63.2015.8.08.0047, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS CONFORME REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 69, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.945/82. ATÉ ENTRADA EM VIGOR DA LEI MUNICIPAL 8.782/2014. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No caso, a sentença foi proferida em harmonia com orientação firmada no âmbito deste egrégio TJES que, por reiteradas vezes, já proclamou o entendimento no sentido de que “Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2.
Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”
, assim como que “Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo . 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, DJ: 23/10/2018). 2. Nesse contexto, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece o direito dos professores da rede pública do Município de Vitória à percepção do adicional de 1/3 sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previa a redação original do art. 69, da Lei Municipal nº 2.945/82. 3. Remessa admitida. Sentença confirmada. (TJES,
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0010101-06.2015.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Mar/2023)

Nesse contexto, à luz da iterativa jurisprudência deste TJES, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa ao reconhecer o direito dos professores da rede pública do Município de Laranja da Terra à percepção do adicional de 1/3 sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme a redação do art. 29, da Lei Municipal nº 229/97.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.